Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739902-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS PACIENTE: JOAO VICTOR JARDIM FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IGOR ABREU FARIAS em favor de JOÃO VICTOR JARDIM FARIAS (paciente), em face da decisão (Id 140439892) do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0702353-312022.8.07.0001, que recebeu denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (Id 12850687), o impetrante relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, caput, §2o, II, da Lei no 9.503/97 e no art. 14 c/c art. 20, I, da Lei 10.826/03. Aduz ter sido ele preso em flagrante e que, em audiência de custódia, foi determinada sua imediata soltura. Assevera ser o paciente servidor público do Estado de Goiás, exercendo o cargo de Policial Penal, bem como que a arma de fogo apreendida pertence à Agência Goiana do Sistema de Execução Penal. Alega ausência de justa causa para ação penal em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, em razão da atipicidade da conduta, pois tem autorização legal para o porte da arma, nos termos do Estatuto do Desarmamento. Ressalta a alteração da norma em comento, que incluiu o §1o-B no art. 6o, passando a autorizar o porte de arma de fogo ao agente prisional. Requer a concessão da ordem liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal n.o 0702353-312022.8.07.0001, em relação ao crime de porte de arma, ou que seja determinado o cancelamento da audiência de instrução e julgamento prevista para o dia 29.11.2022, às 13h30, até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem, nos termos do pedido liminar. É o relatório. Decido. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos seguintes termos (Id 125514773): No dia 26/01/2022, por volta das 22h30, no final da Av. Luiz Estevão, próximo à Quadra 01 do Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado JOÃO VICTOR JARDIM FARIAS, policial penal do estado de Goiás que se encontrava fora serviço, de forma livre e consciente, conduziu o veículo automotor Honda/Civic, de cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o imputado, consciente e voluntariamente, portou arma de fogo de uso permitido, do tipo pistola, marca Taurus – PT 100, calibre .40, número de série SBY41569, pertencente SUSEP/SSP/GO, municiada com 09 (nove) projéteis do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar (arts. 6o e 9o, inc. I da Portaria n. 224/2017 - GAB/SEAP/SSAP1 ). Ainda, nas mesmas circunstâncias, o denunciado, de forma consciente e voluntária, constrangeu, mediante emprego de arma de fogo, as vítimas Alex F. dos S. e Alan de A. S., a fazerem o que lei não manda, obrigando-as a se submeterem a revista pessoal sem qualquer razão legítima para tanto. Por fim, logo após os fatos acima descritos, o imputado, consciente e voluntariamente, desobedeceu a ordem legal que lhe havia sido dada por agentes públicos com atribuição para tanto (policiais militares), consistente na determinação de que colocasse as mãos na cabeça e a arma de fogo que empunhava no chão. Segundo noticia o caderno investigativo, na data declinada, o denunciado, visivelmente embriagado, dirigia seu veículo Civic na companhia de José Lucildo da Silva Freire, quando, de maneira abrupta, sem qualquer motivo aparente nem razão legítima para tanto, se aproximou dos ofendidos Alex F. dos S. e Alan de A. S., que haviam acabado de parar o veículo em que estavam, e, após indagar-lhes se possuíam drogas, passou a afirmar que sabia que eles tinham entorpecentes. Como as vítimas constataram que o imputado estava bastante embriagado, passaram a caminhar para se afastar dele, ao que o denunciado, que não estava trajado como policial penal nem se identificou como tal, desceu de seu veículo e sacou da arma da corporação que portava, apontando o artefato para os ofendidos e mandando que se encostassem na parede, ao que eles obedeceram por acreditarem que se tratava de um assalto. Consta, ainda, que, nesse momento, outro transeunte que também passava pela rua, vestindo uniforme de trabalho, foi abordado pelo imputado, que lhe determinou que também se encostasse na parede. Diante do questionamento do transeunte acerca da abordagem, o denunciado desferiu-lhe um chute e jogou os objetos pessoais dele no chão. Ocorreu, contudo, que policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo no local visualizaram a situação e resolveram abordar o imputado, determinando-lhe que colocasse as mãos na cabeça e a arma no chão. No entanto, visivelmente embriagado, a ponto de mal conseguir se equilibrar, JOÃO VICTOR resistiu em obedecer a ordem dos policiais, afirmando que também era policial. Após inúmeras determinações sem cumprimento por parte do denunciado, os policiais, finalmente, conseguiram se aproximar do imputado e abordá-lo, retirando a arma do seu alcance e colocando à força suas mãos na cabeça para efetivação do procedimento de revista. Tão logo finalizaram a abordagem, os militares visualizaram, parado a alguns metros do local, o Honda/Civic de JOÃO VICTOR ainda ligado, e, em seu interior, a pessoa de José Lucildo da Silva Freire, igualmente embriagado, que afirmou que era amigo do imputado e que, diante da abordagem inesperada realizada por JOÃO VICTOR, havia assumido a condução do veículo e saído com ele, vindo a parar no local em que agora se encontrava. Nesse momento, ao saber que também seria conduzido à delegacia, José Lucildo desacatou os policiais militares, chamando-os de folgados e bando de abusados, dentre outras ofensas. Ainda no local, por meio da identidade funcional, os policiais conseguiram identificar JOÃO VICTOR como policial penal do estado de Goiás e a arma de fogo, PT 100, calibre .40, utilizada para constranger as vítimas, como pertencente à corporação à qual ele estava vinculado. Constatado o flagrante, o denunciado e José Lucildo foram conduzidos à DP, onde foram ouvidos pela autoridade policial. Aos autos, foi acostada a gravação do interrogatório do imputado, na qual se verificam sinais claros de sua embriaguez (ID. 118797145). (...). O denunciado apresentou resposta à acusação alegando, em relação aos delitos do estatuto do desarmamento, ser a conduta atípica, merecendo absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP. Sustentou que seu porte é legal e permitido em todo o território nacional. Afirma que a Portaria mencionada pelo Ministério Público não pode se sobrepor, negar vigência ou limitar o alcance da Lei n. 10.826/03 (Id 41609823). A decisão do juízo de origem está assim fundamentada (Id 140439892): (...). Analisando os autos vislumbro que não assiste razão à defesa. Ao receber a denúncia constatou-se que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal (art. 41 do CPP), não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP. É de bom alvitre asseverar que a previsão de Absolvição Sumária é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver o denunciado. A Defesa Técnica argumenta que a conduta do denunciado é atípica. Sem razão a defesa. Conforme se nota dos autos, a tese trazida pela Defesa se confunde com o mérito da causa, não sendo este o momento processual adequado para se exercer cognição exauriente sobre a matéria trazida ao juízo. O estado de embriaguez do denunciado no momento do porte, bem como a adequação formal da conduta às normas legais pertinentes, são matérias que dizem respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante a instrução e no final do processo, quando será prolatada sentença de mérito. A Defesa Técnica argumenta que a Portaria n. 224/2017 - GAB/SEAP/SSAP limita, indevidamente, o alcance da Lei n. 10.826/03. Uma vez mais, sem razão a defesa. Com efeito, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, "a autorização para que ato regulamentar dispusesse sobre o porte de arma de fogo por parte dos agentes vinculados aos órgãos de segurança pública, categoria da qual, como bem pontuou a defesa, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 104/2019, passaram a fazer parte os policiais penais, fora expressamente outorgada pelo próprio Estatuto do Desarmamento, mais especificamente por seu § 1o, do art. 6o." Assim, referida tese não merece ser acatada, ainda mais porque, de um confronto entre as normas pertinentes ao caso e os fatos narrados, não exsurge qualquer evidência de atipicidade formal. No mais, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta será objeto de apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não há como acatar a tese defensiva. Por fim, é sabido e consabido que no momento do recebimento da denúncia é vigente o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida recebe-se a peça inaugural dando-se início à persecução penal em juízo. Neste sentido, confira-se: O juiz deve receber a denúncia, invocando-se o brocardo in dubio pro societatis, o que se exige para o recebimento da denúncia é uma cognição menos profunda do que aquela necessária para a condenação. A expressão “indícios” aqui está no sentido de resultado de prova, como prova semiplena ou não profunda - e não como meio de prova, previsto no art. 239 do CPP. Assim, basta que o juiz tenha elementos que indiquem a probabilidade da autoria delitiva para que receba a denúncia. A profundidade da cognição, portanto, é menor, sendo sumária e não exauriente. No momento do recebimento da denúncia não é necessário que o juiz alcance a mesma profundidade da cognição que seria necessária para condenar. Basta que haja uma probabilidade, aparência, verossimilhança na imputação (GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). A propósito, como já ventilado acima, a previsão do art. 397 do CPP (Absolvição Sumária) é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver o denunciado. Neste sentido confira-se: Como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. Nessa linha de intelecção, tem-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia (STJ, AgRg no RHC 163419/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/08/2022, DJe 26/08/2022). No mais, analisando os autos vislumbro que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo caso de absolvição sumária. Posto isso, afasto as teses defensivas no atual momento processual. Designe-se data para AUDIÊNCIA de instrução e julgamento (oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório. (...). O deferimento de habeas corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, precedente desta Corte: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. HABEAS CORPUS não é sucedâneo do recurso em sentido estrito, que é a via recursal adequada para discussão a respeito do cabimento de oportunidade para o oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal - ANPP, na medida em que o tema é objeto do recurso em sentido estrito interposto pela d. Defesa do paciente, o qual se encontra pendente de julgamento. 2. (...). 4. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, inexistência de materialidade ou de indícios de autoria. 5. Ordem denegada. (Acórdão n. 1383489, 07325977720218070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/011/2021, Publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 397 e seus incisos do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. No caso dos autos, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Muito embora o presente writ não seja a via adequada para análise de prova, cabe ressaltar o fato de que, embora os policiais penais possuam porte legal de arma de fogo, mesmo estando fora do serviço (art. 6o, VII, e § 1o-B, do Estatuto do Desarmamento), o Decreto Federal no 9.847/19, que regulamenta o mencionado diploma legal, dispõe em seu art. 26 que os órgãos, as instituições e as corporações a que se referem os incisos I, II, III, V, VI, VII (inciso que trata do porte de arma de fogo pelos policiais penais) e X do caput do art. 6o da Lei no 10.826/2003, “estabelecerão, em normas próprias, os procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo de sua propriedade, ainda que fora de serviço”. Por sua vez, a Administração Penitenciária do Estado de Goiás editou a Portaria n. 224/2017 - GAB/SEAP/SSAP, em que veda expressamente a utilização de arma de fogo funcional fora das atividades inerentes ao cargo, bem como em estado de embriaguez, dispondo os arts. 6o e 9o, I, ser “expressamente proibido o uso de arma de fogo acautelada para o exercício de atividades não inerentes ao cargo de Agente de Segurança Prisional” (art. 6o)”; e “será cassado o direito à cautela de arma de fogo de propriedade do Estado de Goiás ao Agente de Segurança Prisional, quando estiver portando arma de fogo em estado de embriaguez ou sob o efeito de substância entorpecente” (art. 9o, I). Desse modo, não se verifica demonstração de plano da atipicidade da conduta, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida prova pelo MP da acusação, bem como pela defesa da alegada legalidade, o que não é possível na presente via eleita. Nesse sentido, também não se vislumbra admissível o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, prevista para o dia 29.11.2022, já que oportuna para a dilação probatória que a discussão exige. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR